Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO FERNANDES DOS SANTOS (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0709090-57.2021.8.07.0001 proposta contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 114640804 dos autos de origem): (...) Acolho a emenda contida no ID 114422204 em substituição à exordial originária. Alega o autor que é funcionário público do Distrito Federal e contratou diversos empréstimos com o réu autorizando a amortização mediante desconto em folha de pagamentos. Alega que recebe remuneração bruta de R$ 5.695,34 e a somatória dos descontos consignados atinge R$ 1.459,86 e que ainda é feito um desconto em sua conta corrente feito diretamente pelo banco no valor R$ 1.194,30 e que ainda existiria uma dívida no valor de R$ 3.398,80 referentes a débito relacionado a cartão de crédito. De forma que não lhe resta uma renda mensal para subsistência em valor menor que o salário mínimo. Por fim, pede que a somatória dos descontos realizados para amortização dos contratos de mútuo com o réu sejam limitados a 30% de seus rendimentos líquidos. A meu ver, a documentação juntada aos autos não confirma as alegações do autor. Em primeiro lugar, a cópia de comprovante de pagamento mensal do autor, ID 110526798, demonstra que seus rendimentos brutos em novembro de 2021 foram de R$ 5.695,34. Observados os descontos obrigatórios de IR retido na fonte e contribuição previdenciária pública, a renda líquida mensal do autor é de R$ 4.952,18. Portanto, é legalmente permitido o desconto de até 30% desse valor em folha de pagamento, isto é, R$ 1.485,65. No caso em tela, conforme se vê discriminado no comprovante de ID 110526798, os descontos consignados em folha de pagamento somam apenas R$ 1.459,86 (R$ 196,56+1.157,33+62,45+9,06+22,37+12,09). Não se vislumbra de plano qualquer ilegalidade nos descontos consignados em folha de pagamentos do autor. De outro lado, o autor alega que os descontos decorrentes dos contratos firmados entre as partes o privaria de qualquer parcela salarial. Não os descontos em folha, como se vê nos documentos. O autor junta os documentos de ID 110526797 e 110524244 com o intuito de demonstrar a existência dos demais contratos de mútuo firmados com o réu, contudo, não junta aos autos os contratos referentes a estes empréstimos. Entretanto, depreende-se que se tratariam de descontos em conta corrente. Estes não estão limitados a 30% dos rendimentos líquidos do autor. A meu ver, não há qualquer legislação proibindo os descontos em conta corrente. Se o autor autoriza mais descontos que sua renda comporta é caso de insolvência civil. No caso dos autos, o autor é servidor público Distrital, e assim os empréstimos e consignações estão regidos pelo Decreto Distrital de no 29.105/08, que assim preceitua sobre as consignações em folha de pagamento. Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. Nesse sentido colaciono a jurisprudência do STJ sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO UNILATERAL DOS DESCONTOS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legalmente possível a contratação de mútuo com cláusula de desconto em folha de pagamento, situação que se distingue do ilegal desconto em conta-corrente de valores referentes a salários ou outra verba alimentar para pagamento de empréstimo. 2. In casu, o acórdão recorrido consignou expressamente que a situação tratada nos presentes autos se refere a contrato de mútuo com desconto em folha de pagamento, razão pela qual não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, de modo que não se admite a sua supressão por vontade unilateral do devedor. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 904.694/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 08/10/2013) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO. DESCONTO DE PRESTAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMITE LEGALMENTE ESTABELECIDO (30%). art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007. OBSERVÂNCIA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO CREDITADA. FALTA DE AMPARO LEGAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e PACTA SUNT SERVANDA. LIVRE DISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS CONSTANTES DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa. 2 - A fim de dar efetividade à norma constitucional mencionada e contemplar a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, dentre os quais se encontram a impenhorabilidade do salário disposta no artigo 649, inciso IV do Código de Processo Civil de 1973, a Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 6.386/2008 que tratam da consignação em folha de pagamento para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e para os servidores públicos federais, respectivamente, bem como a Lei Complementar Distrital no 840/2011 e o Decreto Distrital no 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos seus servidores civis e militares. 2.1 - Nos termos do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e do art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007, a soma das consignações facultativas não poderá exceder a 30% da respectiva remuneração. 2.2 - In casu, dos contracheques do apelante (fls. 27/28) verifica-se como margem consignável o valor de R$ 603,19 e, por simples cálculo aritmético, constata-se que os valores mensais das parcelas dos contratos de mútuo celebrado entre as partes, cujos pagamentos ocorrem por meio de consignação em folha perfazem a quantia de R$ 310,36. Logo, os valores mensais pagos por meio de consignação em folha perfazem quantia aquém do limite de 30% estabelecido legalmente como margem consignável. 3 - A referida limitação (30%) diz respeito apenas à Administração Pública, que não pode autorizar empréstimo superior a esse percentual quando o pagamento das prestações ocorrer por meio de consignação em folha, não havendo impedimento legal para que o servidor contrate mútuo com parcelas em valor superior, a ser pago mediante débito em conta corrente. 3.1 - Nos contratos de empréstimo que estabeleçam o pagamento por meio de débito em conta corrente, deve-se respeitar o princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico, não sendo admitida a alteração unilateral do contrato regularmente firmado e sem violação a quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, que vise à limitação do valor das parcelas pagas a 30% do importe creditado em conta bancária a título de recumeração. 4 - Apesar de existir corrente jurisprudencial que utiliza, por analogia, o limite de 30% relativo à consignação em folha para os descontos decorrentes de contratos de mútuo cujo pagamento é realizado por meio de débito em conta bancária, referido entendimento somente é aplicado quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando, assim, a subsistência da pessoa, o que não se verifica do caso posto sob análise. 4.1 - Em observância ao extrato bancário acostado à fl. 26, constata-se que o apelante recebeu remuneração paga pelo Distrito Federal no importe de R$ 3.841,23, tendo pago R$ 636,87 a título de refinanciamento de empréstimo e "liquidação parcela consignado", restando comprometido 16,57% da remuneração percebida. No extrato bancário de fl. 24, observa-se o recebimento de remuneração de R$ 4.009,74 paga pelo Distrito Federal, tendo sido debitado a título de refinanciamento de empréstimo e "liquidação parcela consignado" o valor de R$ 750,19, comprometendo, portanto, o percentual de 18,7% da remuneração creditada em conta corrente. 4.2 - Já no extrato bancário de fl. 25, constata-se que, de fato, o valor debitado pela instituição financeira sob as insígnias de refinanciamento de empréstimo e de "liquidação parcela consignado" ultrapassou, em muito, o valor percebido a título de salário/remuneração paga pelo Distrito Federal ao apelante. No entanto, do mesmo extrato também se observa a existência de crédito nos valores de R$ 23.000,00 e de R$ 3.000,00. Logo, dos R$ 30.009,74 creditados na conta corrente do apelante, cerca de 22% do valor creditado (R$ 6.575,44) foi comprometido com o pagamento dos empréstimos contraídos, valor este que está aquém da margem de 30% excepcionalmente adotada pela jurisprudência em casos de desconto direto em conta bancária que, notadamente, violam o princípio da dignidade da pessoa humana. 4.3 - Em que pese o apelante ter alegado estar sobrevivendo com o valor auferido com a venda de um imóvel e com o auxílio de familiares, não comovou tais fatos, à luz do disposto no art. 333, inciso I, do CPC/1973. 5 - O desconto procedido pela instituição financeira credora na conta corrente do devedor, por si só, não importa em ilegalidade, diante do princípio da autonomia da vontade e livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária. 6 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão n.952954, 20140110955264APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 302-312) ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E CABIMENTO. MARCO. DECISÃO PROFERIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. A análise dos requisitos de cabimento e admissibilidade do recurso deve considerar a lei processual vigente ao tempo em que foi proferida a decisão recorrida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica à análise de admissibilidade e cabimento dos recursos interpostos contra decisões proferidas antes de 18 de março de 2016. 3. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 4. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 5. Se o autor previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.952046, 20160020002730AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 385/412) Por outro lado, é patente o direito do autor de sacar os valores creditados em sua conta corrente a título de salário, seja lá qual for o saldo em conta corrente. De fato, compete ao banco e suas políticas de crédito autorizar saques ou débitos em favor do autor além do saldo que este efetivamente dispuser em conta corrente bancária. O que o banco não pode fazer é impedir que o réu saque o valor depositado a título de salário, seja qual for o saldo em conta corrente, porque compete ao banco mover a competente ação de cobrança para haver seus créditos, sem se apropriar do salário do autor. Isso não é objeto do pedido, todavia. A meu ver, todavia, não se pode confundir a previsão legal de consignar voluntariamente descontos em folha de pagamentos para amortização de dívidas diversas, autorização que limita esses débitos a 30% dos rendimentos líquidos, com limitação absoluta de comprometimento dos rendimentos do trabalhador a 30% de sua renda para pagamentos de todas as suas dívidas. Do ponto de vista legal, aliás, obrigando-se ao pagamento em valor superior a sua renda e patrimônio, qualquer pessoa incorre em insolvência civil, que é situação jurídica com previsão legal e tratamento específico. No caso em tela, a meu ver, o auto não conta com direito a ver os seus pagamentos devidos ao réu ou qualquer outro credor limitados a 30% de seus rendimentos. A lei autoriza a limitação dos descontos para os débitos consignados em folha de pagamentos, mas incorrendo o autor em outros débitos, acima de capacidade de pagamento, incorre em insolvência. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida Por essas razões, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais (ID 33145017), o agravante alega que ter contratado diversos empréstimos com o agravado cujas parcelas, somadas às prestações alimentícias por ele devidas, consomem quase a totalidade de seus rendimentos, fato que impede o custeio de suas despesas mensais. Defende a prevalência do mínimo existencial à pessoa superendividada, dada a necessidade de equilibrar os princípios da autonomia da vontade privada e da liberdade de contratar com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Aponta a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Pugna, ao final, pelo deferimento do pedido liminar e, no mérito, pela sua confirmação, “para determinar que o requerido mantenha os vencimentos creditados pelo GDF na conta salário, se limitando a manter os descontos de empréstimos, novação e liquidação de consignado em até 30% (trinta por cento) do vencimento líquido após os descontos compulsórios já realizados na fonte”. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) albergadas pela legislação (artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos) são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados na folha de pagamento, não alcançando os diversos contratos de mútuo feneratício que são livremente contratados pelo mutuário e debitados diretamente em sua conta corrente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos os descontos procedidos no seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de todos os contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras rés. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a pretendida limitação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes. 3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. Ademais, as provas coligidas aos autos não demonstraram (art. 373, inc. I, do CPC) ter havido descontos de parcelas de crédito consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pela postulante. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes em conta bancária, mas se refere a modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1312168, 07040494420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, ao que consta dos autos de origem, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela, para limitar os descontos de todos os empréstimos bancários por ele contratados, sejam aqueles consignados ou os descontados em sua conta corrente, esses últimos como espécie de mútuo feneratício sobre o qual não incide a limitação de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Ademais, a simples análise do contracheque juntado pelo agravante aos autos de origem aponta pela existência de margem consignável disponível, fato que indica que as parcelas de empréstimo lançadas diretamente em sua folha de pagamento não alcançam percentual superior à 30% de seus rendimentos brutos. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.